Tribunal: STF
Processo: Rcl 57889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. 



1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor.



3. Reclamação procedente.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Benedito de Jesus Nascimento Neto, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República; no art. 156 do RI/STF e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de ato do Corregedor Regional da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Maranhão. Alega-se afronta à Súmula Vinculante 14.



2. O autor narra, em síntese, que solicitou acesso a processos investigativos por meio de seus advogados e a autoridade reclamada rejeitou todos os seus pedidos, alegando que não havia vinculação formal do fato à pessoa no ato de indiciamento. Alega ter descoberto pela imprensa que havia uma investigação relacionada à gestão do Município de Itapecuru Mirim/MA, da qual é prefeito, envolvendo seu nome. Tal fato, segundo defende, violaria o exarado por esta Corte na Súmula Vinculante 14, em face da necessidade de amplo acesso ao inquérito, “a fim de preservar o pleno exercício de defesa”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do despacho proferido pelo reclamado e a concessão de acesso “aos documentos do caso NCV 2022.0046371 - SR/PF/MA no prazo de 48 horas.”



3. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação.



4. É o relatório. Decido.



5. De início, destaco que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



6. É certo que existem determinadas diligências que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10.110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



7. No caso dos autos, a autoridade reclamada informou que “O requerente alega haver tomado conhecimento da investigação através de ‘vazamento à imprensa de parte de um documento expedido pela Polícia Federal’, apresentando notícia de site que colacionou cópia de ofício encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no dia 03/01/2023, publicado no site no dia 07/02/2023, porém, no mesmo dia (03/01/2023) foi expedido ofício à prefeitura de Itapecuru Mirim, nos autos da NCV 2022.0046371 - SR/PF/MA, solicitando documentos, conforme cópia ora apresentada, tendo o requerente tomado conhecimento do número da investigação, quando poderia ter solicitado cópia à autoridade policial, momento em que seria deferido o pedido, mas resolveu apresentar Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, aí sim, informando o número da Notícia Crime em Verificação.”



8. Diante da ausência de fundamento concreto para a negativa de acesso aos documentos do autos pelo defensor do autor, entendo violada a Súmula Vinculante 14.



9. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação, para permitir o amplo acesso ao documentado na NCV 2022.0046371 - SR/PF/MA pela defesa regularmente constituída.



10. Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator